Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-67.2021.8.11.0109
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000903-67.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAN OSTERNES DA SILVA - CPF: 627.046.423-46 (APELANTE), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), JULIO CESAR LANDIN - CPF: 055.827.371-89 (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ALAN OSTERNES DA SILVA - CPF: 627.046.423-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINI DOS SANTOS - CPF: 048.094.131-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000903-67.2021.8.11.0109

APELANTE: JULIO CESAR LANDIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ANÁLISE DE DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA
societas sceleris

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de condenação transitada em julgado pela prática de crime da mesma natureza, de modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, pelo frágil e inverossímil álibi invocado pelo acusado, e pelos dados extraídos do celular apreendido.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

A caracterização da traficância em conjunto não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, a autorizar a condenação pelo crime autônomo de associação para o tráfico.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000903-67.2021.8.11.0109

APELANTE: JULIO CESAR LANDIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Julio Cesar Landin, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que o condenou à reprimenda definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006].

O recorrente aduz que não há provas suficientes para condenação em relação aos delitos que lhe foram imputados.

Suscita, ainda, o direito de apelar em liberdade, com fundamento no princípio da presunção de inocência.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Marcelândia requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000903-67.2021.8.11.0109

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa suplica que o apelante aguarde o julgamento em liberdade, com fundamento no princípio da presunção de inocência, porquanto, a seu entender, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo de origem negou ao apelante o direito de apelar em liberdade, tendo em vista, dentre outros, sua reincidência [específica], como se extrai de excerto da sentença hostilizada:

“Da análise dos autos, especialmente ante os antecedentes criminais do acusado,
reincidente específico
, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do sentenciado, já que não houve alteração dos fatos aqui narrados, o réu não confessou a prática delituosa e possui contatos com outros acusados, o que poderá, sem sombra de dúvidas,
influenciar na garantia da ordem pública
.

As fotos encontradas em seu celular envolvendo a posse de arma de fogo e o uso de balança de precisão com quantidades expressivas de drogas, bem como os demais elementos coligidos aos autos, levam à conclusão quanto à periculosidade do agente e à necessidade de manutenção de sua segregação, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, restando insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas.

No mais, o regime de cumprimento de pena fixado em seu desfavor se revela em todo compatível com a segregação cautelar, não havendo de se falar em violação ao princípio da homogeneidade.

[...]

Assim, com fundamento no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva, razão pela qual deixo de conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante ostenta condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de fornecimento de bebida alcoólica ou outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica a criança ou adolescente [art. 243 do ECA], cujo trânsito em julgado ocorreu em 4/12/2017, o qual recebeu a reprimenda de 3 anos e 8 meses de reclusão [ação penal n. 000052-41.2017.8.11.0091 – Comarca de Nova Monte Verde].

Logo, está devidamente justificada a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Assim,
indefiro
a pretensão formulada.

DO MÉRITO

O apelante,
Julio Cesar Landin
, foi denunciado juntamente com Alini dos Santos e Alan Osternes da Silva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, entre a
primeira quinzena do mês de outubro
até o dia
23 de outubro de 2021
, na residência situada na Rua Ramon Garcia, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT, ALINI DOS SANTOS, ALAN OSTERNES DA SILVA e
JULIO CESAR LANDIN
, com consciência, vontade e unidade de desígnios,
associaram-se ente si, e com terceiros não identificados, para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.
Outrossim, adquiriram, traziam consigo e tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme apurado,
a Polícia Militar recebeu diversas denúncias
no sentido de que os acusados ALINI DOS SANTOS, ALAN OSTERNES DA SILVA e
JULIO CESAR LANDIN

estariam associados entre si, com o principal propósito de realizarem o tráfico de drogas em Marcelândia/MT
, utilizando-se de uma motocicleta de cor preta para entregar os entorpecentes.

Assim, no dia
23 de outubro de 2021
, durante o período vespertino, os policiais militares, em rondas nas mediações do bairro Vila Esperança, avistaram o denunciado
ALAN OSTERNES DA SILVA
na motocicleta preta, de placa JZX-7434, estacionada defronte à residência na Rua Ramon Garcia e a denunciada
ALINI DOS SANTOS
em pé ao seu lado.

Nesse viés, a Polícia Militar realizou a abordagem dos denunciados, ocasião em que
localizou nas vestes de ALAN OSTERNES DA SILVA uma porção de maconha
, acondicionada em uma sacola preta e o valor de
R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais)
.

Ato contínuo,
ALINI DOS SANTOS
autorizou as buscas em sua residência e foi localizado mais
3 (três) porções de maconha
,
1 (uma) balança de precisão
,
diversos papelotes com vestígios de entorpecentes
e
2 (duas) folhas com anotação acerca da distribuição das drogas
.

Na sequência, o denunciado
JULIO CESAR LANDIN

entregou algo para sua convivente acondicionar em suas vestes
, todavia, os policiais questionaram ALINI DOS SANTOS, que entregou
um invólucro contendo 1 (uma) porção de pasta base de cocaína
e o valor de
R$ 1.550,00 (mil e quinhentos reais)
.

Ainda, foi localizado
na bolsa de uso pessoal da denunciada ALINI DOS SANTOS o valor de R$ 723,75 (setecentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)
e, em revista pessoal em
JULIO CESAR LANDIN
, localizou-se a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais)
.

Por fim, todos os denunciados estão desempregados e
não souberam informar a origem do dinheiro
, bem como, conforme aponta o relatório preliminar realizado nos aparelhos celulares apreendidos,
os denunciados articulavam as vendas dos entorpecentes através do aplicativo
WhatsApp
, por meio de um grupo intitulado
‘Escolinha do Prezinho’
, onde encontravam-se
outras pessoas envolvidas no tráfico de drogas em Marcelândia/MT
, que em razão da prisão em flagrante dos acusados, os demais integrantes do grupo saíram, a fim de dificultarem as investigações”.

O processo foi desmembrado em relação à acusada Alini dos Santos e, encerrada a instrução processual, o juízo de origem
condenou
os corréus Alan Osternes da Silva e
Julio Cesar Landin
pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

No respeitante ao crime de tráfico de drogas, não obstante os relevantes argumentos aduzidos pelo combatente defensor, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Segundo se infere da narrativa contida no Boletim de Ocorrência n. 2021.277060, subscrito pelos Policiais Militares Clovis Machado e Marlon Pedro Ferreira Pinto:

“A Polícia Militar e Civil recebe diariamente denúncias de que na Rua Ramon Garcia havia se mudado alguns jovens, e que no local estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes. Diversos horários do dia, a população inquieta com a situação, ligava denunciando para Polícia a movimentação, bem como cheiro forte de droga. Que as denúncias apontam que os suspeitos de estarem praticando o comércio de entorpecentes era
um jovem conhecido como Alan
, que já está na condicional por tráfico,
e um outro jovem chamado Júlio
, que tem como disfarce trabalhar com churros. Que as denúncias ainda dão conta que, recentemente, chegou uma mulher de cabelo vermelho, branca, com várias tatuagens, e que ela havia trazido uma grande quantia de entorpecentes para esta cidade. Além disso, as denúncias apontam que a mulher, quando a droga tinha que ser entregue, ela levava nas partes íntimas, pois a Polícia não pode revistar mulher. Que os suspeitos utilizam uma motocicleta de cor preta para fazer as entregas de entorpecentes, placa JZX-7434. Diante da situação e das várias denúncias esta GUPM intensificou a fiscalização e abordagens pela região. Que durante as abordagens foi observado um fluxo grande de pessoas conhecidas como usuárias no meio policial pela região. Que durante o patrulhamento, observamos a pessoa de Alan embarcando na referida motocicleta, e que a mulher de cabelo vermelho estava ao seu lado.
Se tratando do fator oportunidade, foi então realizada a abordagem
. Durante busca pessoal,
foi localizado em suas vestes uma droga aparentando ser maconha,
enrolado em uma sacolinha de cor preta. Que ainda
nas buscas em Alan foi localizada uma quantia de R$ 214,00
. Que ao indagar a mulher que reside no local, Alini dos Santos, sobre autorizar e acompanhar a Polícia nas buscas, a mesma franqueou a entrada da Polícia [...]. Que durante as buscas foram localizados, em pontos diferentes da casa, mais três porções de uma droga aparentando ser maconha. Que, enquanto a Polícia realizava buscas,
observamos o momento em que a pessoa de Júlio passa algo para Alini dos Santos
, que guarda em suas vestes. Ao ser indagada, a mesma negou o fato. Porém, ao perceber que seria solicitado o apoio de uma policial feminina,
a mesma tirou de suas vestes uma porção aparentando ser pó [cocaína] e outra porção aparentando ser pasta-base, bem como tirou uma quantia de R$ 1.550,00 [mil e quinhentos e cinquenta reais]
, que segundo Alini só escondeu porque Júlio, seu esposo, mandou. Em continuidade às buscas
foi localizada uma balança de precisão, vários papelotes com vestígios de drogas, além de duas folhas com anotações de distribuição de droga para pessoas conhecidas como traficantes no meio policial
. Que
durante a busca pessoal em Júlio foi localizada uma quantia de R$ 300,00 [trezentos reais]
. Que ambos não sabiam informar a procedência do dinheiro, tendo em vista nenhum estar trabalhando”.

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas confirmaram os fatos acima narrados.

Neste sentido é o depoimento do
PM Clóvis Machado
:

“
MP
: Como que vocês foram acionados para realizar essa abordagem lá do Alan e do Júlio?

CLÓVIS
: Na realidade a gente já vinha monitorando esse pessoal desde de um outro endereço que eles tinham no Vila Isabel, a gente, a polícia militar e a polícia civil recebia diariamente denúncias pois eles utilizavam de um daqueles carrinhos de churros, e eles colocavam os carrinhos em pontos estratégicos aí da cidade, e aí a gente recebia a denúncia que na realidade esse serviço de vender churros era só uma história cobertura, na realidade eles estariam aí comercializando entorpecente, então isso chamou muita atenção da polícia, inclusive recebemos até denúncias aí de serem olheiros na questão de banco e que sempre que a gente passava e abordava eles estavam em frente as agências bancárias, então são várias situações que chamaram atenção desde que esses jovens vieram para a nossa região, então foi feito, na época ainda eles moravam, o Júlio morava com Lacoste, que era na época o disciplina do comando vermelho, e aí depois eu acho que de muita fiscalização aí acabou que o Lacoste foi embora e eles mudaram para esse novo endereço deles, então a gente começou aí a receber muita denúncia de vizinhos sobre o fluxo de pessoas aí, e pessoas que eram conhecidas no meio da sociedade, no meio policial como usuários de entorpecentes, então o que que a gente fez a gente começou a fiscalizar, intensificou as rondas e as abordagens na região,
e aí no dia a gente logrou êxito aí em pegar o Alan saindo do portão, a hora que ele embarcou na moto a gente virou a esquina ele tentou entrar pra dentro de novo mas a gente conseguiu abordar ele
,
localizou com ele uma quantia em dinheiro e um entorpecente
, por sua vez,
a hora que o pessoal que estava na área sentado visualizou a abordagem em Alan, eu vi que ele entregou, passou algo pra moça
, eu acho que é Aline o nome dela, se não me falha a memória, e essa Aline ela estava há pouco tempo na cidade, ela não era muito conhecida aqui no meio policial,
aí a gente chamou ela no portão, em entrevista com ela foi perguntado pra ela qual que era a situação, e aí então ela disse que ele havia passado uma porção de entorpecente para ela e uma quantia em dinheiro
, que
estava nas vestes dela
, ela tirou, então com a devida autorização né da Aline, que também estava residindo no local, adentramos na residência e fizemos as buscas, aonde
foi localizado em diversos pontos da casa algumas porções, papelotes com vários vestígios de droga, mais dinheiro na bolsa da menina, enfim, dentro do lixeiro a gente pegou, foi revistado, dentro do lixeiro tinha um papel amassado e nesse papel amassado tinha a lista do tráfico de entorpecente, das pessoas que estavam associadas aí por tráfico de entorpecente
, bem como quanto cada uma tava devendo,
quanto cada uma tinha pago e quanto que havia pego em quantia, em gramas, ainda continuando as buscas, foi encontrado também um caderno com anotações também do tráfico, inclusive confirmando aquele papel que havia sido jogado no lixo
, então, alguns aparelhos telefônicos foi encontrado na casa, diante da situação ali foi recolhido todo o material que a gente conseguiu localizar, vale ressaltar, que
tínhamos informações que a droga mesmo, a quantia pesada ela ficava enterrada lá no mato da Cachoeirinha, e que na residência com eles, eles deixavam só o material que eles trabalhariam no dia
, mas infelizmente dificuldade a polícia tem muita, para poder chegar nesses locais, no dia o que conseguimos localizar de materialidade ali com eles de ilícito, foi recolhido o material e encaminhado para a polícia civil e entregue à autoridade competente.

MP
: Tá. Machado, em relação a esses valores, foram diversos valores encontrados, eles deram alguma justificativa?

CLÓVIS
: Não, [...] na realidade é aquele que a gente já esperava, eles tinham uma história cobertura sobre os churros, eles tinham essa história cobertura que desde que eles chegaram aqui, como eu falei quando eles já moravam na casa do Lacoste, o Lacoste era o disciplina do comando vermelho e aí desde que eles chegaram aqui quando eles chegaram em casa sabia que eles iam utilizar dessa história cobertura aí, do carrinho de churros pra poder justificar qualquer reação da polícia aí.

[...]

DEFESA
: Me chamo Carlos Henrique, eu sou advogado do Júlio César. Salvo engano o senhor relatou agora para a gente, quem autorizou a entrada na residência foi a Aline?

CLÓVIS
: Foi, foi a Aline, ela que morava na residência lá junto com Júlio e o Alan.

DEFESA
: Os três moravam no mesmo lugar?

CLÓVIS
: Sim na mesma casa e tinha outros também, que inclusive na outra operação foram presos agora, por exemplo, o Maranhão, enfim, parte daquela lista ali que que tinha da traficância morava naquela residência, era várias pessoas que estavam reunidas no mesmo local e que durante o dia se dividiu para cometer o tráfico de entorpecente.

DEFESA
: Perfeito, o Júlio César e o senhor Alan chegaram a autorizar a entrada da polícia também ou para eles não foi indagado?

CLÓVIS
: Na realidade para nós foi realizado como eu disse abordagem inicial no Alan, que inclusive o Alan era marido da maninha que encontra-se presa também aí pelo crime de tráfico de drogas, e o Júlio ele estava, ele tinha a princípio, tava se envolvendo com Aline e eles moravam na residência, todos eles ali achavam aluguel segundo Aline e próprio eles relataram para nós, então a hora que a gente viu ele passar uma situação pra Aline, que a Aline foi entrar pra dentro da casa, a gente chamou a Aline até no portão, que a gente tava com o Alan seguro na frente da residência, aí foi feito o vídeo com ela autorizando a entrada da polícia, no caso qualquer um dos moradores que ele é responsável pela casa ele pode autorizar, se tiver cinco morador lá dentro, um deles autorizou, pra polícia militar já é o suficiente pra fazer as buscas, inclusive ela autorizou e acompanhou a busca todinha da polícia.

DEFESA
: Entendi, mas sobre a minha pergunta, se foi requerido a autorização de algum dos outros moradores, foi requerido ou não?

CLÓVIS
: Não, foi requerido só da Aline”.

Destaco, ainda, a versão trazida pelo
PM Marlon Pedro Ferreira Pinto
:

“
MP
: Marlon, como que o senhor tomou conhecimento dessa situação, envolvendo o Alan e o Júlio?

MARLON
: Como?

MP
: Como que o senhor tomou conhecimento dessa situação?

MARLON
: Que eles faziam a venda de drogas?

MP
: Isso, desse fato que ocorreu em vinte e três de outubro, o senhor foi chamado? Ligaram lá no cento e noventa, como que foi?

MARLON
: Já
tinham diversos denúncias que eles estariam praticando tal ato
, aí um dia que eu estava de serviço fazendo ronda, foi abordado o mesmo aí e encontrado uma quantidade de drogas com ele.

MP
: Que mais?

MARLON
: Foi encontrado essa quantidade de droga com eles, uma quantidade em dinheiro na frente da residência onde ele estaria parando junto com o colega dele lá.

MP
: Vocês chegaram a adentrar a residência, localizar mais drogas?

MARLON
: Foi adentrado, foi perguntado ao mesmo se teria mais drogas, se poderia fazer a revista, o mesmo autorizou e foi encontrado mais três, três ou quatro porções lá dentro da casa e mais umas anotações.

MP
: Lembra se foi encontrado balança, papelote com vestígios folhas de anotações.

MARLON
: Balança, foi encontrada uma balança de precisão e na casa tinham vários papelotes que vinha a crer que tinha feito a embalagem da droga.

MP
: Entendi, em relação a esses valores né, teriam sido encontrados alguns valores com eles, eles deram alguma explicação?

MARLON
: Então, os mesmos não souberam relatar ao certo da onde vinham o valor porque um deles parece que não estava trabalhando, aí a outra mulher relatou que tinha vindo de fora, que estava sem serviço, procurando um serviço.

[...]

DEFESA
: Bom dia senhor Marlon, tudo bem? Me chamo Carlos Henrique estou pelo Júlio César Landim, no caso verifiquei aqui que ele foi abordado na residência dele, correto?

MARLON
: Em frente à residência.

DEFESA
: Certo, quem que autorizou a entrada na residência dele?

MARLON
: O mesmo autorizou a entrada, só vou fazer uma ressalva que eu não me recordo quem que é o Julio e quem que é o outro. [...]

DEFESA
: E ela disse o quê?

MARLON
: Que poderia entrar e poderia olhar que não teria mais droga, e foi encontrado mais drogas e a balança de precisão, e esses valores do dinheiro que está relacionado no boletim de ocorrência.

DEFESA
: Vocês perguntaram para eles quem morava naquela residência? Eles que já informaram antes de ser perguntado? Como é que foi obtido essa informação?

MARLON
: Foi relatado que
o Alan reside nessa residência aí, e que o outro estava morando junto com ele e que teria vindo uma mulher de fora para ficar
, essa mulher aí que foi relatado no boletim de ocorrência, ela teria vindo de Peixoto se não me engano.

DEFESA
: Entendi, e quem relatou isso para o senhor, para Polícia Militar?

MARLON
: Ambos falaram. Os dois falaram que ela teria vindo de lá, e eles estariam residindo ali.

DEFESA
: Eles que informaram para vocês que eles estavam morando ali?

MARLON
: Uhum”.

Valho-me, ainda, das declarações prestadas pelo Investigador de Polícia Civil,
Juliomar Pinheiro de Almeida
,
verbis
:

“
MP
: Juliomar, em relação a esses fatos, como que você teve conhecimento?

JULIOMAR
: Doutora, com a deflagração da
Operação Trem Bala
fase um, fase dois, onde foram presos várias pessoas envolvidas no tráfico de drogas, surgiram novas pessoas para estar comandando o tráfico de drogas na cidade,
visto que o Julio César e Alan, já eram pessoas próximas dos alvos da Operação
‘Trem Bala’
, inclusive quando a gente monitorava o pessoal da fase dois,
várias vezes já foi presenciado o Julio César e o Alan junto com os mesmos
, então com a prisão desses,
a gente começou a receber informações que o Julio César estaria junto com o Alan fazendo a mercancia de drogas
, sendo o Julio César responsável para comandar a droga na cidade,
então foi feito um monitoramento dele
, a Polícia Militar conseguiu
lograr êxito em prender ele em flagrante
, com uma
quantidade de drogas junto com o Alan e a Aline que era na época namorada do Julio César
, onde teria vindo de outra cidade, com ele foi
também apreendido um celular
, onde foi feita a perícia criminal, autorizada pelo Poder Judiciário, onde
constatou nessa perícia do celular o envolvimento tanto do Julio César, quanto do Alan referente ao tráfico de drogas juntamente com pessoas alvos da
Operação Trem Bala
e alvo da
Operação Hidra
, que ocorreu agora neste ano.

MP
: Tá. Nesse grupo
‘Escolinha do Prezinho’
, você visualizou conversas a respeito dessa traficância, de venda?

JULIOMAR
: Nesse grupo aí só foi visualizado os membros do grupo,
a conversa do Julio César com a Aline referente à droga
,
teve né conversa do Julio César com outra pessoa referente a droga também foi localizada
, e além da galeria e o celular dele foi encontrado
fotos de drogas com balança, foi encontrado um vídeo em que o Alan segura uma arma de fogo, e no fundo no fundo do vídeo há uma conversa do Júlio César com o Marcos Gabriel
, que foi alvo da operação, esqueci o nome da operação agora, foi preso também por tráfico de droga onde
eles falam sobre a venda de drogas
,
além de várias anotações
,
vários papéis de anotações de tráfico de droga, peso, valores, pessoas que tinha pegado a droga com ele
”.

O apelante, em seu interrogatório, negou a propriedade da droga, dizendo que apenas o dinheiro encontrado lhe pertencia, que seria proveniente de seu trabalho como vendedor de churros.

Asseverou que a droga foi encontrada em outra residência, uma vez que no lugar onde moravam havia quitinetes.

Consignou, ainda, que a droga entregue por Alini seria destinada ao consumo pessoal, tendo em vista ser ele usuária.

Não obstante a versão apresentada por Júlio César Landim, as provas dos autos mostram, com clareza solar, a prática da traficância de drogas.

Antes de tudo, convém salientar que, como bem salientado pelo juízo de origem,
“os réus não apresentaram documentos ou testemunhas capazes de corroborar suas alegações”
, nem mesmo a de que Júlio César vendia churros ou qual era seu faturamento.

Conforme bem sublinhado no minucioso depoimento prestado pelo PM Clóvis Machado,
“eles utilizavam de um daqueles carrinhos de churros, e eles colocavam os carrinhos em pontos estratégicos aí da cidade, e aí a gente recebia a denúncia que na realidade esse serviço de vender churros era só uma história cobertura”
.

Apesar de Júlio asseverar que a droga, a balança de precisão, os papelotes com vestígios de drogas, e duas folhas com anotação de distribuição de drogas, não foram encontradas em sua residência, mas em outro imóvel, uma vez que no local onde moravam havia várias quitinetes, o juízo de origem destacou, com propriedade, que
“pela filmagem da polícia, no momento da busca domiciliar, é possível visualizar uma casa ampla, com uma grande varanda, e não um local com várias quitinetes a ensejar vários domicílios”
.

A toda a evidência, consta dos autos vídeo realizado pelos policiais.

Destaque-se que a gravação foi feita no celular dos próprios policiais, conforme informado pelo Comandante da 3a Companhia de Polícia Militar, 1o SGT PM Alenilson Ferreira da Silva.

No referido vídeo, a codenunciada Alini dos Santos declina sua identidade, e o policial esclarece o seguinte:
“Você vai acompanhar a revista na sua casa, pois foi visto o rapaz saindo com o entorpecente, você vai acompanhar cômodo por cômodo da revista”
.

Com efeito, em nenhum momento a coacusada Alini assevera a existência de várias quitinetes no local, mas apenas aquiesce com a diligência policial.

Pelas imagens é fácil verificar que, realmente, se trata de uma única residência, e ainda que supostamente existam vários quartos em seu interior, não me parece ser uma moradia coletiva, conforme faz crer a combatente defesa.

Por mais que o apelante busque justificar que o grupo de WhatsApp criado servisse para
“divulgar seu trabalho”
, ele não soube esclarecer as razões pelas quais todos os seus integrantes possuíam envolvimento com tráfico de drogas.

Além disso, ao ser indagado sobre uma conversa existente em seu celular com a pessoa de nome Marcos Gabriel, vulgo
“Diado”
, onde diz que a
“gorda”
está acabando, o acusado asseverou não se lembrar de tal diálogo.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, os policiais visualizaram o réu Alan Osternes saindo da residência, embarcando na motocicleta utilizada, em tese, para entrega de substância entorpecente.

Neste momento, os policiais o abordaram e encontraram com ele uma porção de droga aparentando ser maconha, além da importância de R$ 214,00 [duzentos e quatorze reais].

Após a abordagem de Alan Osternes, os militares visualizaram o momento em que Júlio entregou
“algo”
para Alini dos Santos, descobrindo, posteriormente, se tratar de porção de pasta-base de cocaína e o valor de R$ 1.550,00 [mil, quinhentos e cinquenta reais], para que ela escondesse em suas vestes e, assim, evitasse possível busca pessoal pelos policiais militares.

De toda sorte, não possui plausibilidade a versão do acusado Alan Osternes no sentido de que
“o PM Machado é cheio de jogar coisa nos outros nos enquadro”
.

Não há qualquer indício de que os policiais tenham “plantando” as drogas encontradas, sobretudo porque não há notícia de nenhuma animosidade prévia existente entre eles.

A apreensão de 7,09g de cocaína, e de 8,27g de maconha, a localização da balança de precisão na residência do apelante, as fotos encontradas em seu celular, as folhas contendo anotações com valores e pesos de “gorda”, “feijão” e “farinha” – nomes comumente utilizados para se referir a maconha e cocaína –, além de considerável quantidade em dinheiro sem a comprovação de sua origem ilícita, demonstram, de maneira insofismável, a prática da mercancia de drogas pelos acusados Júlio e Alan.

O mesmo raciocínio, porém, não se aplica quanto ao crime de associação para o tráfico.

Não se põe dúvida de que os réus utilizavam a mesma residência para armazenar a droga a ser comercializada, bem como ambos integravam o mesmo grupo de WhatsApp contendo diversos sujeitos envolvidos com o tráfico de drogas.

Porém, ainda que a residência servisse como centro de distribuição da substância entorpecente, e ela fosse frequentada por diversos supostos traficantes, este fato, por si só, não se mostra bastante para demonstrar o vínculo associativo entre eles.

O que há, na verdade, é mera presunção da associação entre eles, apenas porque Alan foi abordado saindo do imóvel onde houve a apreensão de parte dos entorpecentes e demais provas acima mencionadas, e também por integrar juntamente com Julio um grupo de WhatsApp.

Além disso, o fato de ter sido encontrada fotografia de Alan ostentando uma arma de fogo no celular pertencente a Júlio, por si só, não autoriza a conclusão de que eles estivessem associados para prática do tráfico.

Fixadas tais premissas, embora haja indícios de que Alan e Júlio estivesses praticando a mercancia de drogas, não se pode concluir, indene de dúvidas, que havia entre eles uma verdadeira associação para este fim.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se constatar a existência ou não de uma associação voltada para a prática do tráfico.

Entretanto, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos – quando muito – diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo cogitar, no caso concreto, em associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre o apelante e o adolescente, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris”
[1]
.

Neste sentido, aliás, é a redação do Enunciado Orientativo n. 5:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Destarte, a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico é medida de rigor.

De mais a mais, embora o corréu Alan Osternes da Silva não tenha se insurgindo contra a sentença condenatória, deve a ele ser estendido os efeitos do presente recurso, nos termos do art. 580 do CPP.

Nesse diapasão, afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, fica o acusado
Alan Osternes da Silva
condenado à reprimenda de
5 anos de reclusão
, e
500 dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
para início de seu cumprimento; e o apelante
Júlio César Landim
à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, e
583 dias-multa
, conservado o regime inicialmente
fechado
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, apenas e tão-somente para
absolver
o apelante,
JÚLIO CÉSAR LANDIN
, da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

De ofício, estendo os efeitos do presente julgamento ao coacusado,
ALAN OSTERNES DA SILVA
, nos termos do art. 580 do CPP, para
absolvê-lo
da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 29/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022